Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIO MORAIS BEZERRA - CPF: 946.701.961-20 (AGRAVANTE), AGOSTINHO ANTONIO KUHN - CPF: 628.134.809-59 (AGRAVADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO ZAMBIRAO - CPF: 427.773.729-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILCE MARTINS BEZERRA - ME - CNPJ: 11.752.588/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA ROSA ZAMBIRAO - CPF: 005.530.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM DETERMINAÇÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do mandado de imissão na posse, fundamentada em decisão proferida em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a imissão do agravado na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão do mandado de imissão na posse em razão da alegação de boa-fé do terceiro interessado, bem como a validade do contrato apresentado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada respeitou a determinação proferida em no recurso de agravo de instrumento nº 1000640-66.2024.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não podendo ser revista por instância inferior.

4. O pedido de litigância de má-fé não merece acolhimento, pois o recurso foi interposto antes do julgamento definitivo do agravo anterior.

5. Inviabilidade de condenação em honorários recursais, considerando tratar-se de decisão liminar e inexistência de condenação na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão de primeiro grau que executa determinação de instância superior não pode ser suspensa, sob pena de violar a decisão proferida em instância superior."

Jurisprudência relevante citada:
RAI nº 1000640-66.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado - TJMT, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Elio Morais Bezerra
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação de imissão na posse de nº 0004848-32.2013.8.11.0086, que indeferiu o pedido de suspensão do manado de imissão na posse.

O agravante esclarece que “Trata-se de Imissão de Posse manejada por Agostinho Antônio Kuhn em face de Lauri Antônio Zambirão e Magda Rosa Zambirão. Segundo consta na inicial, o Requerente teria adquirido em 19/08/2013, um imóvel urbano (parte do desdobro dos lotes 3-L e 3-M, com o seguinte perímetro: Partindo da divisa do Lote 3-R e 3-S, com 27,50 (vinte e sete metros e cinquenta centímetros), adentrando os lotes 3-M (18,90m) e 3-L (18,85), uma área de 1.038,13m2 com benfeitorias (barracão) de Ricardo Augusto de Souza e Lenir Marcondes Viana Souza e Silva.” (Id. 203311161 - Pág. 4-5).

Afirma que é o legítimo proprietário do imóvel em questão, tendo ele (e sua falecida companheira) adquirido o referido bem em 07 de fevereiro de 2011, de Lauri Antônio Zambirão e Magda Rosa Zambirão.

Menciona que apesar do referido processo tramitar desde 2013, em nenhum momento tomou conhecimento de que havia litígio entre as partes, tendo tomado ciência apenas em 23/10/2023, quando, para sua surpresa, foi informado pela Sr.ª Oficial de Justiça

de que havia ordem de desocupação do imóvel para imissão real do polo ativo na posse plena do bem.

Narra que apresentou embargos de terceiro, postulando a suspensão de qualquer a ordem de imissão real do polo ativo da demanda na posse plena do imóvel em questão, por se tratar de terceiro interessado de boa-fé, até o total esclarecimento destes fatos, e a designação de audiência de justificação, intimando as partes envolvidas no processo, bem como o terceiro interessado, nos termos do parágrafo único do artigo 675 do CPC.

Defende que dos termos da decisão recorrida que o Magistrado a quo, fundamentou especialmente no decidido em decisão conferida em Agravo de Instrumento (1000640-66.2024.811.0000) no qual sequer foi ouvida a parte agravada, e que reformou a decisão que suspendeu a liminar de imissão de posse (ID 132568275 - 0004848-32.2013.8.11.0086).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso para mantar a parte agravada na posse do bem.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação de multa por litigância de má-fé

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Entretanto, diante dos fatos comunicados pelo embargado, verifico que o Desembargador Relator concedeu medida liminar no Agravo de Instrumento n. 1000640-66.2024.811.0000, interposto nos autos n. 0004848-32.2013.811.0086, pelo próprio embargado, de modo que este Juízo também foi cientificado da decisão na esfera recursal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

[...]

Nestes termos, nos autos n. 0004848-32.2013.811.0086, em despacho proferido no ID

139503212 foi determinado o cumprimento imediato da liminar concedida no Agravo de Instrumento, para que fosse expedido o mandado de imissão na posse, com a desocupação forçada do terceiro e quem mais estivesse indevidamente no local.

Portanto, com a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de Agravo de Instrumento, este Juízo não pode determinar a suspensão da ordem, sob pena de violar decisão de instância superior. [...]” (Id. 203311163 - Pág. 67-68)

O Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000640-66.2024.8.11.0000 ajuizado pelo agravado em desfavor do agravante seguiu o seu curso e foi julgado de forma unânime para reconhecer a posse do agravado Agostinho Antonio Kuhn, tendo inclusive já transitado em julgado. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDEU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TENTATIVA DE FRUSTAR A IMISSÃO NA POSSE COM FUNDAMENTO EM CONTRATO INVÁLIDO. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA FEITA A IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

1. No caso não restou comprovado que a parte agravada estava na posse do imóvel de boa-fé, pois a sua defesa se sustenta em contrato assinado por pessoa que afirmou não residir no local na data da assinatura.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido. (RAI nº 1000640-66.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado

- TJMT, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2024)

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé feito pelo recorrido tenho que não procede, pois ao ingressar com esse recurso de agravo de instrumento o recurso de agravo de instrumento nº 1000640-66.2024.8.11.0000 ainda não tinha sido julgado.

Ademais, descabe o pedido feito em contrarrazões para condenação em honorários advocatícios recursais, posto que não houve condenação na origem, até por ser uma decisão liminar.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025